Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721731-07.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME APELADO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MULTI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte ré (ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME) acerca da peça de ID 35126035, requerendo, na ocasião, o que for de seu interesse. Importa assinalar que não se vislumbra a preclusão alegada pela autora no impresso de ID 35381440, porquanto o petitório de ID 35126035 se trata de manifestação incidental da requerente acerca de suposto fato novo, impondo-se a análise desta Relatoria acerca da intimação da parte contrária para se manifestar, em atenção aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Brasília, 18 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador